Tribunal: TJDFT
Processo: 0747535-63.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL PARA INDICAR A EXISTÊNCIA DE INVENTÁRIO E DE INVENTARIANTE. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 330, inciso IV, do Código de Processo Civil, prevê que o juiz deverá indeferir a inicial quando a emenda ou a sucessão delas não tiver sido apta a sanar a irregularidade ou vício, ou no caso de omissão do autor em realizar a emenda no prazo estipulado. Já os artigos 801 e 924, inciso I, ambos do CPC, estabelecem a possibilidade de extinção da execução.
2. Os requisitos obrigatórios da petição inicial da execução fiscal estão elencados no art. 6o da Lei no 6.830/80 e, dentre eles está o requerimento para a citação, sendo certo que, para que esta ocorra se faz necessário indicar a parte que tem legitimidade para a causa.
3. O espólio, por sua vez, é ente despersonalizado, porém, tem legitimidade processual e deve ter como representante o inventariante, conforme art. 75, inciso VII, do Código de Processo Civil, (Serão representados em juízo, ativa e passivamente: VII - o espólio, pelo inventariante).
4. É possível verificar que a parte autora deixou transcorrer “in albis” o prazo para cumprir o que lhe fora determinado.
5. Apelação conhecida. NEGADO PROVIMENTO